Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-44.2019.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001596-44.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANGELA BENTA CASSEMIRO DA SILVA - CPF: 996.559.931-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA

– AFRONTA AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA N. 284 DO STF –
PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O apelante deve expor os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença (artigo 1.010, inciso III, do CPC), sob pena de configuração da ausência do interesse de agir e da violação ao princípio da dialeticidade.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do
decisum
, o Recurso é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.

Aplica-se em grau recursal o §11 do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente para determinar a revisão das faturas questionadas
e o pagamento de indeniz
ação de R$
5
.000,00 de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde
a citação
. E mais custas e honorários advocatícios de 1
0
%
d
o
proveito econômico
.

A apelante sustenta que
a fatura de novembro de 2020 representa o efetivo consumo da apelada
e que os atos da Concessionária são revestidos de presunção de legalidade.

Alega ainda que o mês em questão
refere-se
ao período mais quente do ano, além de coincidir com a época de férias.

Diz que vários fatores podem influenciar no consumo e que a sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega, razão por que não pode ser responsabilizada pelas
instalações da unidade consumidora da apelada.

Afirma que não foram comprovados os danos morais.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id
250371249
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo com o propósito de revisão da
s
fatura
s
de energia elétrica
indicadas na inicial,
pois nesse período teria havido aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo dos últimos meses. Pleiteia também indenização por danos morais.

A Ação foi julgada procedente.

Esta recorre sob o argumento de que tais débitos foram devidamente apurados, e que eventuais aumentos no consumo podem ser decorrentes
da época do ano e
de alterações na rotina da apelada.

No entanto, a sentença foi prolatada nos seguintes termos:

A questão controvertida cinge-se à regularidade das faturas de energia elétrica relativas à unidade consumidora da autora – nº 6/1136084-9, a partir de agosto de 2016.

Em sua defesa, a requerida se limitou a sustentar a regularidade das faturas e dissertar sobre fatos que podem ensejar aumento de consumo, sem apontar especificamente o fato ensejador do aumento. Ademais,
determinada a realização da prova pericial técnica, o perito concluiu
:

“8 CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO (...) Na oportunidade da visita de perícia ao imóvel do autor, este perito fez o levantamento de carga (equipamentos e aparelhos eletroeletrônicos instalados), bem como do perfil de uso das instalações (tempo médio de uso mensal), o que permitiu o cálculo do consumo médio estimado, cujo valor encontrado foi de 184,36 KWh/mês, conforme demonstrado no Anexo II deste relatório, o que nos demonstra um consumo registrado pelo medidor de energia, superior em 85,89% em relação a este.

Se considerarmos hipoteticamente que a Autora possuía à época, um outro equipamento que tivesse consumo similar a um freezer, estaríamos falando de um consumo calculado de 256,36 KWh, e o consumo medido ainda seria 33,68% superior a este novo consumo comparado.

As instalações elétricas do imóvel da autora não apresentaram situação que comprometesse o funcionamento das instalações ou dos equipamentos, levando-os a um consumo de energia exacerbado, embora, como evidenciado neste relatório, as instalações sejam aparentes, num imóvel muito simples. Outro registro que evidencia isso, é o nível da tensão entre fase e neutro, auferida no medidor, e numa tomada interna do imóvel, que apresentaram o mesmo valor.

(...)

É oportuno destacar que o medidor encontrado na UC: 6/1136084-9 no dia da visita de perícia, é o mesmo medidor que efetuou os registros dos consumos aqui questionados, e que este medidor, como registrado nos itens 3 e 6 deste relatório, é um medidor com mais de 26 anos de uso, tendo superado sua expectativa de vida útil, conforme a Resolução Normativa ANEEL 674-2015.”

Nesse passo,
a conclusão do perito é de que as instalações elétricas não possuem irregularidades, de modo que não há justificativa plausível para o consumo registrado a partir de agosto de 2016. Ademais, realizando simulações de consumo, o perito discorreu que se a autora possuísse, à época, um equipamento que tivesse consumo similar a um freezer, o valor apurado/calculado de consumo seria de 256,36 KWh, bem inferior ao consumo registrado nas faturas em discussão. Ou seja, nem mesmo os equipamentos elétricos adquiridos após agosto/2016 justificam o consumo registrado
.

A prova da regularidade da cobrança incumbe, por expressa disposição legal, à concessionária prestadora do serviço público, que no caso em comento, não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, CPC).

Destarte,
considerando que o conjunto probatório dos autos comprova a verossimilhança das alegações autorais, demonstrando a alegada discrepância da conta impugnada com relação à estimativa de consumo apurada pelo perito, o pedido de mérito deve ser julgado procedente, para determinar a requerida que promova o refaturamento das faturas questionadas
.

DO DANO MORAL

No caso da pessoa natural, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária.

Nesse passo,
é inegável que a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica implica em dano moral, mormente pelo posterior reconhecimento de que o débito cobrado é indevido
.

(...)

Assim, configurada a culpa, os danos devem ser suportados pela parte requerida.

No que tange ao valor referente à obrigação pecuniária, inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para fixação escorreita:

• Extensão do dano: gravidade e repercussão da ofensa – não há prova da extensão do dano;

• Intensidade do ânimo de ofender – a negligência é patente;

• Posição social do ofendido – não há elementos processuais para aferição;

• Situação econômica do ofensor – tratando-se de concessionária de serviço público, presume-se, de acordo com as regras de experiência comum, ostentar alto padrão econômico.

Portanto, reputo adequada a fixação da verba indenizatória em R$5.000,00 (cinco mil reais), impedindo a recidiva da parte requerida e o enriquecimento ilícito da parte autora.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação de obrigação de fazer proposta por
A
ngela

Bento Cassemiro da Silva em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A e condeno a requerida em obrigação de fazer, consistente na revisão das faturas de energia elétrica questionadas, na forma normativa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (STJ – Súmula n. 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).

A apelante
não ataca o
principal
fundamento da decisão ora transcrita, de que a perícia identificou
que o consumo apontado nas faturas não é plausível.
Também não refutou a arguição de que a suspensão do serviço de energia elétrica nessas circunstâncias configura ato ilícito e enseja o dever de reparar.

Por conseguinte,
como as razões recursais est
ão totalmente dissonantes do conteúdo da sentença, os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC
não foram cumpridos
. Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...) 1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...).” (
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020,
DJe
de 21/02/2020).

No mesmo sentido:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg
no
AREsp
1.422.004/SP;

AgRg
no
AREsp
1.318.569/SE.

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.”
(N.U 1005849-78.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2020, publicado no DJE de 11/12/2020).

Ainda sobre a matéria:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício nesta instância.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
não conheço

do Recurso
por ser manifestamente inadmissível. Majoro a verba honorária para 15% do proveito econômico obtido (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024